Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001531-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: REGIMAR DE LIMA SILVA
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Cominatória para cumprimento de Obrigação de fazer no 1019632-45.2019.811.0002 que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao(s) Requerido(s), no prazo de 20 (vinte) dias, conforme as respectivas atribuições disciplinadas no SUS, a liberação e o fornecimento do suplemento alimentar ISOSOURCE SOYA quantidade, no prazo máximo 03 (três) meses, do suplemento alimentar, na quantia de 31litros/mês, bem como frascos para dieta enteral na quantia de 31 unidades por mês e equipo - 31 unidades mês -, podendo ser dispensado item de marca diferente da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento do paciente.
Recorre o Agravante MUNICIPIO DE CUIABÁ sustentando a improcedência do pedido alegando a ausência de previsão em políticas públicas, posto que viola a separação dos poderes em face de inexistência da probabilidade do direito.
Assevera que o insumo não está previsto em nenhuma política pública não figurando nas listas de medicamentos e insumos estabelecidas pelo SUS, como ressaltado pelo NAT, de sorte que a determinação para o seu fornecimento implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o poder Executivo, com vulneração ao princípio da separação dos poderes.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Destaca a aplicação da Portaria do Ministério de Saúde no 1554/2013 que os Municípios são responsáveis pelo fornecimento apenas dos medicamentos do componente básico.
Ao final, requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente, por estar demonstrado a ausência de urgência/emergência a caracterizar o periculum in mora e, no mérito que seja reformada a decisão liminar.
É o relatório. Decido
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito vindicado.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que NÃO RESTARAM demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente referente ao perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação, uma vez que o custo do insumo em busca no site eletrônico sai aos cofres do Agravante o valor de 20,60 (vinte reais e sessenta centavos) cada lata.
Assim apesar desse insumo não se enquadrar na Portaria GM/MS no 3.047/2019 e na REMUNE o Requerente foi diagnosticado com Neoplasia de boca (Cid 069) estando atualmente em tratamento oncológico.
Ademais, o Magistrado singular consignou na decisão recorrida que “Deverá a parte Autora comprovar, trimestralmente, a persistência na necessidade da fórmula nutricional bem como dos insumos, sob pena de perda de efeitos da presente liminar (Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ). Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do suplemento e insumos, ora deferidos, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. ”
Desse modo, ao menos, neste momento processual INDEFIRO o efeito vindicado, até o julgamento final deste agravo, tão somente, para que ISOSOURCE SOYA seja fornecido pelo princípio ativo e não pelo nome comercial, conforme os protocolos clínicos do SUS.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015), e que apresente nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou da necessidade do tratamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos insumos fornecidos pelo SUS.
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora